Tribunal: TJES
Processo: 5001410-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001410-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001410-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

em face de Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos do Processo tombado sob nº 0001772-83.2022.8.08.0048, por meio da qual se mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 129,§ 2º, inciso I, do Código Penal.

Argumenta a defesa que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque o réu possui condições pessoais favoráveis.

Com base em tais argumentos, requereu a concessão de liberdade provisória.

A liminar fora parcialmente deferida no Id. 2196427.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2238141.

Parecer do D. Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória -ES, 4 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001410-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

em face de Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos do Processo tombado sob nº 0001772-83.2022.8.08.0048, por meio da qual se mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 129,§ 2º, inciso I, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia 20.02.2022, a esposa do paciente envolveu-se em uma discussão com outra mulher, de nome Elaine Farias, no interior de uma van, que retornava com convidados de uma festa de casamento. O paciente, em defesa de sua esposa, passou a agredir a vítima Elaine Farias.

Os policiais militares que foram acionados para diligenciarem a respeito dos fatos narraram que a vítima estava com o rosto ensanguentado e foi necessário levá-la ao Hospital.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante dos depoimentos dos policiais militares, do paciente e de sua esposa na Delegacia de Polícia.

No entanto, não considero evidenciado o
periculum libertatis.
Aliás, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sequer apresentou elementos concretos para justificar a necessidade do cárcere cautelar.

Não se olvida da gravidade dos fatos, porquanto o paciente agrediu outra mulher, que ficou bastante lesionada e que necessitou ser encaminhada a atendimento hospitalar, conforme narraram os policiais militares. Todavia, é necessário considerar que o delito fora praticado após o retorno de um casamento e iniciou com discussões travadas entre a esposa do paciente e a vítima, todos possivelmente alterados pelo efeito de bebidas alcoólicas ingeridas na festa de casamento.

Os policiais militares registraram que o paciente estava bastante alterado, confirmando o seu relato de que agiu sob o efeito de álcool.

Nesse aspecto, se por um lado o uso de bebidas alcoólicas não exclui o crime, ao contrário, pode ser considerado uma circunstância agravante (art. 61, II, “l”, do Código Penal), por outro, é circunstância que diminui o poder de contenção dos indivíduos, ocasionando situações embaraçosas e não queridas.

Constato que a situação na qual o paciente se envolveu possui contornos de atos praticados em estado de embriaguez, porquanto não conhecia a vítima, de sorte que não houve uma premeditação para as lesões que foram praticadas.

Assim, diante do contexto do delito, somadas às condições pessoais favoráveis do paciente, o qual possui ocupação lícita e residência fixa, entendo que há medidas menos gravosas que a prisão para atingir os mesmos objetivos de resguardar a ordem pública e a instrução criminal na hipótese em análise.

Em relação aos argumentos contrários da D. Procuradoria de Justiça, salientando a existência de ações penais em desfavor do paciente, o que justificaria a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ressalto que o paciente fora preso no ano de 2008 pela prática de delito de tráfico de drogas e, inclusive, em consulta ao Sistema de Execução Penal (SIEP), foi possível constatar que sua pena fora integralmente extinta pela concessão de indulto. Desse modo, o longo período de tempo entre a prática do delito anterior e o novel crime ora em análise (aproximadamente catorze anos), não é suficiente para afastar a recomendação de aplicação de medidas cautelares ao paciente.

Nesse contexto, considerando que o delito fora praticado durante estado de embriaguez do paciente, após uma festa de casamento, entendo relevante proibi-lo de frequentar bares, restaurantes e demais aglomerações (shows, casas de festa, boates). (art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal).

Também revela-se necessário conferir proteção à vítima e, portanto, proibir o paciente de qualquer aproximação, devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos metros). (art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva do paciente, pelas medidas cautelares consistentes em:

obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

proibi
ção
de frequentar bares, restaurantes e demais aglomerações (shows, casas de festa, boates). (art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal).

proibição de manter contato com a vítima, devendo manter distância mínima de 500m (quinhentos metros)

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra entenda necessário.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001410-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. DELITO PRATICADO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PACIENTE DETENTOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A situação na qual o paciente se envolveu possui contornos de atos praticados em estado de embriaguez, porquanto não conhecia a vítima, de sorte que não houve uma premeditação para as lesões que foram praticadas. Assim, diante do contexto do delito, somadas às condições pessoais favoráveis do paciente, o qual possui ocupação lícita e residência fixa, entendo que há medidas menos gravosas que a prisão para atingir os mesmos objetivos de resguardar a ordem pública e a instrução criminal na hipótese em análise.

2. Considerando que o delito fora praticado durante estado de embriaguez do paciente, após uma festa de casamento, entendo relevante proibi-lo de frequentar bares, restaurantes e demais aglomerações (shows, casas de festa, boates). (art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal). Também revela-se necessário conferir proteção à vítima e, portanto, proibir o paciente de qualquer aproximação, devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos metros). (art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal).

3. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.